Tribunal: TJBA
Processo: 8015457-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8015457-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA EMBARGADO/APELADO: LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO Advogado(s):RAFAEL FONTELES RITT ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE ANALISA FUNDAMENTADAMENTE AS TESES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação contra sentença que reconheceu o descumprimento de ordem judicial para fornecimento de energia elétrica a propriedade rural e aplicou multa cominatória pelo período de 216 dias. A embargante alega omissão na decisão quanto à análise expressa dos artigos 186 e 884 do Código Civil, 373, I, e 489, §1º, II do CPC, e 93, IX da CF, requerendo manifestação explícita para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 do STJ e 282 e 356 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as teses jurídicas e fáticas relevantes para a resolução da controvérsia, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não caracteriza omissão quando o julgado já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de matéria decidida, tampouco constituem via adequada para expressar mero inconformismo da parte. 6. Conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já houver fundamentos suficientes à decisão. 7. Ainda que rejeitados os embargos, resta garantido o prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, caso reconhecida a existência de vício pelo tribunal superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia. 2. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado os fundamentos essenciais à formação de sua convicção. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não impõe, por si só, a necessidade de alteração do julgado ou menção expressa aos dispositivos legais indicados, sendo suficiente a fundamentação coerente e congruente com a matéria discutida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, II, e 373, I; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8015457-49.2022.8.05.0001, em que é embargante/apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e embargado/apelado LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.